Tribunal: TJMT
Processo: 1010094-83.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010094-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOAO LEITE PEREIRA - CPF: 103.169.301-72 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES CREDITADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais ajuizada por João Leite Ferreira, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.246,03, acrescido de correção monetária e juros moratórios, além das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve cinco pontos principais:

(i) necessidade de suspensão do processo em razão do IRDR nº 71-TO;

(ii) legitimidade passiva do Banco do Brasil;

(iii) competência da Justiça Comum Estadual para julgar a demanda;

(iv) alegação de prescrição da pretensão indenizatória;

(v) mérito da condenação, incluindo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a regularidade da correção monetária aplicada e a responsabilidade do Banco do Brasil pelo prejuízo sofrido pelo autor.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, consolidou o entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em demandas relativas ao PASEP, afastando a preliminar arguida pelo apelante.

4. A competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a matéria está pacificada pela Súmula 42/STJ, que atribui à Justiça Estadual a competência para julgar ações relacionadas ao PASEP, sendo incabível a remessa à Justiça Federal.

5. A prescrição a ser aplicada na hipótese é a decenal, conforme art. 205 do CC/2002 e entendimento consolidado pelo STJ. O prazo deve ser contado do momento em que o titular da conta teve ciência inequívoca do desfalque, não havendo prescrição no caso concreto.

6. A relação entre o titular da conta e o Banco do Brasil configura uma relação de consumo, sujeitando-se à incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento consolidado na Súmula 297/STJ. A vulnerabilidade do consumidor justifica a inversão do ônus da prova.

7. O laudo pericial confirmou defasagem na correção monetária dos valores creditados na conta PASEP do autor, demonstrando falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil. O erro material verificado na primeira perícia foi corrigido na segunda avaliação técnica, que atestou a inadequação dos índices de correção utilizados pela instituição financeira.

8. O Banco do Brasil, na condição de gestor da conta PASEP, tinha o dever de zelar pela correta aplicação dos critérios de atualização monetária, garantindo a integridade dos valores depositados. A omissão nesse dever caracteriza ato ilícito passível de indenização, nos termos do art. 186 do CC/2002.

9. Restando configurado o dano material em razão da má gestão dos valores vinculados ao PASEP, a sentença deve ser mantida na íntegra, inclusive quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por saques indevidos e falhas na gestão de contas PASEP. 2. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar demandas sobre o tema. 3. O prazo prescricional para restituição de valores indevidamente debitados de conta PASEP é de 10 anos, contados da data da ciência do desfalque. 4. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre os titulares do PASEP e o Banco do Brasil, sendo possível a inversão do ônus da prova. 5. A defasagem na correção monetária dos valores creditados em conta PASEP caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a responsabilidade civil do Banco do Brasil.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por João Leite Ferreira que, com fundamento no artigo 487 I do CPC, julgou parcialmente procedente a ação para condenar o Banco ao pagamento de R$ 2.2246,03, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do prejuízo, bem como, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 4.000,00.

Preliminarmente, o apelante suscita a necessidade de suspensão em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 71-TO, que determinou a suspensão da tramitação de todos os processos individuais e coletivos em curso no território nacional. Requer seja suspensa a demanda até o julgamento definitivo.

Seguindo, defende a ilegitimidade passiva, eis que é mero depositário; também a incompetência absoluta da Justiça Comum, ao argumento de que a Justiça Federal é competente para processar e julgar as ações que se refere a saques, retiradas e pagamento do PASEP e pugna pelas declarações de prescrição.

No mérito, pugna pela inaplicabilidade do CDC e inversão da prova; requer a improcedência da ação por ausência de ato ilícito, “sendo certo que todos os supostos saques ditos como “desfalques” na realidade nada mais são que os pagamentos de rendimentos anuais expressamente previstos no artigo 4º da Lei Complementar 26/1975, conforme critérios estabelecidos pelas alíneas “a”, “b” e “c” do artigo 3º do mesmo diploma legal.”.

No tópico: DA REALIDADE DOS FATOS – DO VALOR INDICADO NA INICIAL – CÁLCULOS EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO FUNDO, aduz que os cálculos apresentados na inicial ignoram os índices de correção previamente fixados pela legislação pertinente, indicando fator de correção monetária do OTN, IPC, BTN, INPC, IPCA e UFIR desde 18/08/1988 (em detrimento pelos legalmente previstos: IPC, BTN, TR, TJPL) bem como juros de mora, também a partir da referida data, em que pese estes não serem aplicáveis ao fator de correção do fundo PASEP; também

defende regularidade do valor pago (saldo na conta)e a impossibilidade de acolhimento dos cálculos.

Subsidiariamente alega que não há falar em condenação do Banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Prequestiona a matéria.

Nas contrarrazões a parte adversa explica que o tema 1150 do STJ já definiu as extensões da matéria PASEP, os autos encontram-se com perícia realizada após solicitação do próprio apelante. Pugna pela manutenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por João Leite Ferreira, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 22.246,03, acrescido de juros moratórios e correção monetária, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 4.000,00.

A apelação apresenta diversas questões preliminares e argumentos de mérito que serão examinados na sequência.

I – PRELIMINARES

1.1.

SUSPENSÃO DO PROCESSO.

O Superior Tribunal de Justiça apreciou o REsp 1895936/TO, de relatoria do Min. Herman Benjamin, julgando-o em 13/09/2023, com publicação em 21/09/2023 (TEMA 1150 do STJ), tendo fixado a seguinte tese jurídica:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Dessa forma, o objeto da controvérsia já se encontra pacificado, afastando a necessidade de suspensão do presente feito.

Indefiro, portanto, o pedido de concessão do efeito suspensivo.

1.2- ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Conforme alhures mencionado, o STJ consolidou o entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

Rejeito, portanto, a preliminar em comento.

1.2.

DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM.

O apelante alega que a Justiça Federal seria a competente para julgar a demanda, sob o fundamento de que a controvérsia envolve valores do PASEP, programa que tem origem em contribuições destinadas a servidores públicos.

Ocorre que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, cuja responsabilidade civil não atrai a competência da Justiça Federal, conforme já sedimentado na Súmula 42 do STJ, segundo a qual "compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos relativos ao PASEP".

Ademais, é entendimento do STJ que “
Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.” (STJ - CC: 161590 PE 2018/0270979-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/02/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/02/2019)

Portanto, afasto a preliminar de incompetência absoluta.

1.4 PRESCRIÇÃO

O Banco do Brasil sustenta que a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição, sem, contudo, indicar com precisão qual o prazo aplicável e o termo inicial.

O STJ firmou entendimento de que a pretensão de cobrança de valores do PASEP observa o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. No caso concreto, o autor tomou ciência do saldo de sua conta em 2013 e ajuizou a ação em março de 2020, ou seja, dentro do prazo de dez anos.

Ademais, aplicando-se o entendimento do tema 1150 do STJ, mencionado no início, somente em 04/12/2019 o apelante, após divulgação de notícia foi averiguar a questão e se reparou com a situação de depósitos do ano de 1.979 a 1.989 com desfalque.

Dessa forma, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória, razão pela qual rejeito a preliminar.

II – MÉRITO

No mérito, o Banco do Brasil sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a regularidade dos valores creditados na conta do autor e a ausência de ato ilícito.

2.1 Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

A relação entre o Banco do Brasil e o titular da conta PASEP reveste-se de caráter consumerista, pois a instituição financeira presta um serviço de administração de valores, o que atrai a incidência do CDC, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 297).

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – APLICABILIDADE DA TEORIA ACTIO NATA – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
APLICABILIDADE DO CDC – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 297 DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos (TJMT. 1004140-48.2021.8.11.0000, julgado em 26/05/2021).

Conforme o princípio da actio nata (art. 189, CC), o prazo prescricional começa a fluir quando violado o direito da parte, fato comprovado após a ciência inequívoca pela vítima.

Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda. (TJMT. N.U 1001957-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 03/03/2021).

Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula nº 297 do STJ).”
(TJ-MT 10226487620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021) destaquei

O consumidor, diante da complexidade técnica da questão, encontra-se em posição de vulnerabilidade, cabendo a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC.

Portanto, é aplicável a proteção consumerista à hipótese dos autos.

2.2 Irregularidade dos Valores Pagos

A perícia realizada no curso do processo apurou que os valores creditados na conta do autor encontram-se em evidente defasagem, não refletindo a devida atualização dos índices monetários. A parte autora demonstrou, mediante documentos e cálculos técnicos, que a correção aplicada pelo Banco do Brasil desconsiderou fatores legais, o que implicou redução indevida do montante a que fazia
jus.

Por outro lado, o apelante não apresentou prova suficiente para desconstituir os elementos periciais que atestam a inconsistência dos cálculos utilizados na atualização da conta PASEP.

Dessa forma, a tese defensiva de que os cálculos da parte autora estariam incorretos não se sustenta, visto que a perícia judicial confirmou a existência de valores não devidamente atualizados.

Para contextualizar, trago a colação trecho da r. sentença:

“O objetivo da perícia designada foi o de apurar o valor a ser restituído ao Autor referente ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor – PASEP, depositados até agosto de 1988, observando a legislação correspondente; ii. Evoluindo o saldo da conta PASEP da Autora, conforme legislação, foi apurado um saldo remanescente de R$13.899,23 (treze mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos), que corrigido pelo fator de atualização do TJMT e acrescido de juros de mora, totaliza em R$45.578,16 (quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos) na data do presente Parecer, conforme detalhado no Apêndice I”.

Depois houve correção:

“Na apuração da perícia foi considerada a legislação correspondente. Porém houve um erro material, quando não foi considerado o fator de redução na TJLP, conforme prevê a legislação correspondente: (...)

Pelo exposto, considerando a TJLP ajustada por fator de redução, foi apurado um saldo remanescente de R$ 2.246,03 (dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e três centavos), que corrigido pelo fator de atualização do TJMT e acrescido de juros de mora (Art. 406 CC/02 e Art. 161, § 1º CTN), totaliza em R$ 7.365,16 (sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos) na data do Laudo Pericial, conforme detalhado no Apêndice I.”.

Ocorre que não há demonstração de qualquer erro no segundo laudo corrigido.

Para ilustrar, transcrevo trecho da r. sentença:

“Os índices de atualização do saldo das contas individuais são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS /PASEP, por intermédio da edição de Resoluções anuais, estando os respectivos percentuais disponíveis na página da internet da Secretaria do Tesouro Nacional. Nesse contexto, a atualização monetária das contas individuais segue estritamente o que determina a legislação, não podendo ser usado qualquer outro índice.

Ademais, não é demais ressaltar que, de acordo com as regras definidas pelo Conselho Diretor do Fundo, órgão competente para calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes, por meio de resoluções anuais, o índice indicado pelo Autor, para justificar o que considera devido, coincide com os previstos em Lei, nos termos da alínea a do art. 3º da Lei Complementar n. 26/75 e do histórico da correção monetária.

Sendo assim, no presente caso, duas perícias contábeis foram realizadas para apurar o valor do saldo remanescente na conta PASEP do autor, gerando dois laudos com valores divergentes. O primeiro laudo (ID. 158476108), datado de junho de 2024, fixou o saldo devido em R$13.899,23 (treze mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos), enquanto o segundo laudo (ID. 172469634), emitido em outubro de 2024, revisou o valor para R$ 2.246,03 (dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e três centavos).

A diferença resulta do ajuste no fator de correção utilizado, com o segundo laudo aplicando o fator de redução na TJLP, conforme as diretrizes normativas aplicáveis.

O Banco do Brasil argumenta que age unicamente como operador do Fundo PIS/PASEP, sem autonomia para alterar ou interpretar as diretrizes de correção monetária, as quais são estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo. Assim, qualquer correção e atualização monetária deve observar estritamente os índices e fatores definidos pelo órgão gestor.

Na verdade, a legislação atribui ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP a responsabilidade exclusiva de determinar os critérios de correção monetária, incluindo a aplicação do fator de redução da TJLP em períodos determinados.

Nesse contexto, o segundo laudo revisou o valor a ser restituído ao autor com base nesse fator de redução, o qual foi omitido na primeira análise. Dado que o perito reconheceu o erro material no primeiro laudo e ajustou os valores no segundo, o laudo revisado está tecnicamente mais alinhado com a legislação e a normatização vigentes.

O Banco do Brasil, atuando como operador, não possui poderes para definir ou modificar os índices de correção aplicados ao PASEP. A aplicação do fator de redução da TJLP é uma imposição do Conselho Diretor do Fundo e está em conformidade com o entendimento normativo do órgão responsável pela gestão do fundo. A adoção desse critério pelo segundo laudo respeita, assim, o limite de atuação do Banco do Brasil e sua conformidade com as instruções superiores.

Reafirma-se, que a retificação do perito em outubro de 2024 evidencia um erro material no cálculo inicial de junho de 2024, onde o fator de redução da TJLP não foi aplicado. A jurisprudência e a prática pericial conferem valor prioritário ao laudo mais recente e tecnicamente completo, que corrige equívocos materiais e se alinha com as normas aplicáveis. Dessa forma, o segundo laudo, datado de outubro de 2024, deve prevalecer por corrigir um erro material e aplicar corretamente o fator de redução da TJLP, conforme exigido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

A adoção deste laudo garante que o cálculo respeite a legislação e as diretrizes normativas obrigatórias, assegurando maior precisão e legitimidade jurídica. Logo, conclui-se que o montante do valor referente à PIS/PASEP atualizado e já deduzidos os valores pagos anualmente como remuneração, totalizam a quantia de R$ 2.246,03 (dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e três centavos), valor este que deverá ser ressarcido pelo réu.”.

2.3 Responsabilidade Civil e Dever de Indenizar

O artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão, causar dano a outrem, comete ato ilícito, gerando o dever de reparação.

No caso concreto, o Banco do Brasil, na qualidade de administrador dos valores do PASEP, tinha o dever de preservar os saldos existentes e garantir a correta aplicação dos índices de correção. A omissão no cumprimento desse dever caracteriza ilícito civil passível de indenização.

Diante da comprovação da defasagem no saldo da conta do autor, impõe-se a responsabilização da instituição financeira pelo prejuízo causado.

Dessa forma, não há elementos para infirmar a sentença recorrida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. sentença.

Para fins do §1º. do artigo 85 do CPC, majoro em R$ 1.000,00 (mil reais), os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença, totalizando-os em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025